Tribunal: TJBA
Processo: 8003928-22.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003928-22.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

APELADO: MARIA NILMA STOLZE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VICTOR KUSTER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO DEVEDOR OU REGULARIDADE ABSOLUTA DO ENDEREÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ AO CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Para a configuração da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, exige-se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, com comprovação da regularidade da entrega ou da ciência do devedor, nos termos do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 911/69.

2. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado”, embora enviada ao endereço contratual, não é suficiente, por si só, para comprovar a regular constituição em mora, especialmente quando não há demonstração inequívoca de que se trata de endereço atual e válido do devedor.

3. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando há dúvida sobre a efetiva ciência do devedor ou sobre a correspondência entre o endereço de envio e o endereço atual do contrato.

4. Mantida a sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, por ausência de pressuposto processual.

5. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003928-22.2024.8.05.0079, sendo apelante,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e apelado,
MARIA NILMA STOLZE DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25